Tribunal: STF
Processo: RHC 55215
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - INVALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE -
FLAGRANTE FORJADO PELA POLICIA - EXCESSO DE PRAZO NA FORMALIZAÇÃO DO
FLAGRANTE - FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL -
ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.